Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A instituição financeira que presta serviços de mútuo por meio de alienação fiduciária se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor.
2. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese do consumidor figurar no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo.
3. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo.
4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5o, inc. XXXII, 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 4.1. Assim, por se tratar de competência absoluta, não se mostra aplicável o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito admitido, mas desacolhido, para declarar competente o Juízo suscitante (Vara Cível do Paranoá-DF).